Tribunal: TJDFT
Processo: 0702827-79.2021.8.07.0019
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE, FUGA DO LOCAL DO ACIDENTE E DESACATO. MILITAR. COMPETÊNCIA. REVOGAÇÃO ANPP. NULIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO.
I. CASO EM EXAME:
1. Apelação interposta contra sentença que condenou o réu como incurso nas penas dos artigos 305 e 306, ambos do Código de Trânsito Brasileiro, e artigo 331, do Código Penal. A Defesa argui preliminares de incompetência da Justiça Estadual para julgar o crime de desacato; nulidade da revogação do acordo de não persecução penal; e nulidade da sentença por ofensa ao princípio da incongruência no tocante ao crime de desacato. No mérito, pretende a absolvição do réu em relação aos crimes previstos nos artigos 305, do Código de Trânsito, e 331, do Código Penal.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:
2. Há quatro questões em discussão: (i) analisar a competência da Justiça Comum Estadual para julgar o delito de desacato praticado pelo réu, militar reformado, contra militares da ativa; (ii) verificar se houve nulidade na revogação do acordo de não persecução penal firmado pelo réu; (iii) verificar se houve nulidade da sentença por ofensa ao princípio da incongruência no tocante ao crime de desacato; (iv) verificar se há provas de materialidade e autoria em relação aos crimes de fuga do local do sinistro e desacato.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. É da Justiça Especializada a competência para julgamento do crime de desacato praticado por militar reformado, ainda que fora dos locais sujeitos à administração militar, em face de militares da ativa, no desempenho da função de garantir a ordem pública. Prejudicada a análise das demais questões referentes ao crime de desacato.
4. Restou comprovado que a rescisão do acordo de não persecução penal firmado pelo réu foi motivada pelo oferecimento de vantagem financeira para emissão do certificado de comprovação de cumprimento de horas de serviço comunitário, atitude que seria incompatível com o benefício, não merecendo acolhimento a tese de nulidade.
5. A materialidade e autoria dos delitos de embriaguez ao volante e fuga do local do sinistro estão suficientemente provadas nos autos, sobretudo, pela prisão em flagrante do réu, laudo de exame de corpo de delito – embriaguez e prova oral coligida nos autos, não cabendo o acolhimento do pleito de absolvição do réu.
IV. DISPOSITIVO:
Recurso parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: CPM, art. 9o, inciso III; CTB, arts. 305 e 306.
Julgados relevantes citados: STJ, AgRg no REsp 1.718.183 e AgRg no REsp 1.687.681.